Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704129-20.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O embargante Marcio José Xavier Fernandes apresentou petição (ID 17976582) solicitando a retirada de pauta de julgamento e o sobrestamento dos presentes embargos de declaração com finalidade de aguardar a análise de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n. 0707756-52.2020.8.07.0000, também apresentado pelo embargante, por figurar como causa piloto e estar aguardando a análise de admissibilidade. O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi distribuído em 02/04/2020 e encontra-se concluso para o relator Des. Teofilo Rodrigues Caetano Neto. Não houve admissão ou determinação de suspensão dos processos pendentes, nos termos do art. 982 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de retirada de pauta e de sobrestamento do feito. Intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 24 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator